Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739455-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LEANDRO RODRIGO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra a decisão ID 142802451, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717838-07.2018.8.07.0003. Na decisão, foi indeferida a realização de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER para verificar a existência de ativos e patrimônio vinculados ao ora agravado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido da credora, tanto porque este juízo ainda não possui acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER que, conforme informado no próprio sítio eletrônico do CNJ, ainda depende, para definitiva implementação, de capacitação dos profissionais do Judiciário que vão utilizar a ferramenta, sendo que o primeiro curso só será lançado em setembro. Quanto porque, conforme também explicitado no site do CNJ, tratar-se-á de verdadeira quebra de sigilo, medida deveras invasiva e, portanto, instrumento a ser utilizado com proporcionalidade, para casos específicos e de maneira fundamentada, conforme jurisprudência infra do STJ e do TJDFT: [...] Por fim, ainda conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, inclusive o SISBAJUD e o INFOJUD, ambos infrutíferos, não tendo restado evidência da existência de patrimônio, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 41474537. Intime-se. (ID 142802451). Nas razões recursais, o agravante informa que há mais de 4 anos vem promovendo diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do ora agravado para quitação dos honorários advocatícios devidos, mas sem êxito. Noticia que [...] o sistema do SISBAJUD foi utilizado nos autos uma única vez, em dezembro de 2021. Sendo que anteriormente, foi realizada uma única consulta ao RENAJUD e ao INFOJUD em novembro de 2021. Nesse sentido, sustenta ser necessária a consulta ao SNIPER, já disponibilizada aos magistrados deste eg. Tribunal de Justiça, notadamente pelo risco de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que seja determinada a pesquisa mencionada ou, alternativamente, que seja determinado ao Juízo que se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até final julgamento desse Agravo ou, ainda, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida para suspender o curso do feito de origem até o transito em julgado do recurso; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização da pesquisa requerida (ID 41509528). Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). E, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor1, que parece ser o caso dos autos. Isso porque, ao que parece, as últimas buscas por ativos e patrimônio vinculados ao agravado foram promovidas pelo Juízo em 2021. A propósito, confira-se trecho de recente decisão no Agravo de Instrumento n. 07384538520228070000, da lavra do Exmo. Desembargador João Egmont, na qual foi consignado, inclusive, que o referido Sistema foi disponibilizado ao TJDFT em agosto de 2022, senão vejamos: [...] Depreende-se, portanto, que a funcionalidade ?SNIPER permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância ? COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ?SNIPER?. Deve ser deferido o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ?SNIPER? a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação.[...] DISPOSITIVO Defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova: [...] b) a pesquisa ao sistema ?SNIPER? a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação; [...] Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator (negrito nosso). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a pesquisa dos registros em nome do agravado por meio do SNIPER. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 30 de novembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator